Tribunal: TJPA
Processo: 0818274-75.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5802 - Guarda
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818274-75.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: GABRIEL CRISTIANO AROUCHA JARDIM MATA

AGRAVADO: HARIEL JOAQUIM SKEETE MATA, MARIA EDUARDA ROCHA SKEETE

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº
0818274-75.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA:

BELÉM-PARÁ ( 4ª VARA DE FAMÍLIA )

AGRAVANTE:
GABRIEL CRISTIANO AROUCHA JARDIM MATA

DEFENSORIA PÚBLICA: ANDERSON SERRÃO PINTO

AGRAVADO: H.J.S.M., REPRESENTADO POR MARIA EDUARDA ROCHA SKEETE

ADVOGADO: ROSIVALDO BATISTA FILHO – OAB/PA 11.904-A

MINISTÉRIO PÚBLICO:MÁRIO NONATO FALANGOLA – 4ºPJC

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PRESUMIDOS E GRAVÍDICOS. GUARDA UNILATERAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Gabriel Cristiano Aroucha Jardim Mata contra decisão da 4ª Vara de Família da Comarca de Belém/PA, que: (i) fixou alimentos presumidos em 20% dos vencimentos e vantagens do agravante; (ii) fixou alimentos gravídicos em 10% da mesma base de cálculo; e (iii) concedeu guarda unilateral do menor H.J.S.M. à genitora, Maria Eduarda Rocha Skeete, regulamentando visitas paternas. O recorrente alegou incapacidade financeira para arcar com os alimentos fixados e pleiteou a guarda compartilhada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a guarda unilateral concedida à mãe deve ser convertida em compartilhada; e (ii) estabelecer se os alimentos presumidos e gravídicos devem ser reduzidos em razão da alegada incapacidade financeira do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A regra geral é a guarda compartilhada, conforme o art. 1.584, § 2º, do Código Civil. No entanto, tal modalidade é afastada quando há indícios de risco de violência doméstica ou familiar. No caso, há elementos que evidenciam violência psicológica do agravante contra a genitora, com ofensas e ameaças, o que justifica a manutenção da guarda unilateral materna.

4.

A constituição de nova família não justifica, por si só, a redução da pensão alimentícia, pois a obrigação alimentar deve observar o binômio necessidade/possibilidade, conforme jurisprudência do TJPA.

5.

O agravante não demonstrou, de forma concreta, impossibilidade de pagamento dos alimentos presumidos e gravídicos, sendo insuficiente a mera alegação de desemprego e dificuldades financeiras para afastar a obrigação alimentar.

6.

O precedente jurisprudencial indica que a incapacidade financeira deve ser comprovada mediante cognição exauriente no juízo de primeiro grau, o que não ocorreu no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A guarda compartilhada somente pode ser afastada quando houver elementos que indiquem risco de violência doméstica ou familiar.

2.

A constituição de nova família não enseja, por si só, a redução da obrigação alimentar previamente estabelecida.

3.

A alegação de dificuldades financeiras ou desemprego não é suficiente para reduzir alimentos sem prova concreta da impossibilidade de pagamento.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.584, § 2º; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24.178705-0/001, Rel. Des. Eduardo Gomes dos Reis, j. 16/05/2024; TJPA, Apelação Cível nº 0800020-19.2018.8.14.0015, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 07/06/2022; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0804926-24.2023.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 28/05/2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0818274-75.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA:

BELÉM-PARÁ ( 4ª VARA DE FAMÍLIA )

AGRAVANTE:
GABRIEL CRISTIANO AROUCHA JARDIM MATA

DEFENSORIA PÚBLICA: ANDERSON SERRÃO PINTO

AGRAVADO: H.J.S.M., REPRESENTADO POR MARIA EDUARDA ROCHA SKEETE

ADVOGADO: ROSIVALDO BATISTA FILHO – OAB/PA 11.904-A

MINISTÉRIO PÚBLICO:MÁRIO NONATO FALANGOLA – 4ºPJC

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

GABRIEL CRISTIANO AROUCHA JARDIM MATA
interpôs

Recurso de

Agravo de Instrumento contra

Interlocutória proferida pelo Juízo da

4ª Vara de Família da Comarca de

Belém-Pará, que:

-arbitrou os alimentos presumidos em 20%(vinte por cento) de seus vencimentos e vantagens;

- arbitrou os alimentos gravídicos em 10%(dez por cento) da mesma base de cálculo e

- concedeu a guarda provisória de H.J.S.M. na modalidade unilateral à materna, regulamentado o direito de visitação paterno.( PJe ID 124188689 dos autos originais).

As razões recursais apresentadas

aludem

os seguintes argumentos incapacitantes a pagar a verba alimentar presumida e gravídicos, além de almejar o estabelecimento da guarda compartilhada:

- desemprego;

- constituição de nova família;

-grave dificuldade financeira e

E, ao final, requer :

-

a concessão do efeito suspensivo e

- o conhecimento e provimento do Recurso segundo argumentos eleitos. ( PJe ID

22969143– Páginas 1-12
).

À minha relatoria em 01.11.2024, o Agravante teve negado o pedido de efeito suspensivo.( PJe ID 23008391)

Contrarrazões não

apresentadas.( PJe ID 23591587, página 1).

Em parecer,o Ministério Público se posiciona pelo conhecimento e desprovimento do Recurso interposto.(PJe ID 23658071, páginas 1-5).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº
0818274-75.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA:

BELÉM-PARÁ ( 4ª VARA DE FAMÍLIA )

AGRAVANTE:
GABRIEL CRISTIANO AROUCHA JARDIM MATA

DEFENSORIA PÚBLICA: ANDERSON SERRÃO PINTO

AGRAVADO: H.J.S.M., REPRESENTADO POR MARIA EDUARDA ROCHA SKEETE

ADVOGADO: ROSIVALDO BATISTA FILHO – OAB/PA 11.904-A

MINISTÉRIO PÚBLICO:MÁRIO NONATO FALANGOLA – 4ºPJC

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo o Recurso de

Agravo de Instrumento porque verificados a presença dos requisitos de admissão extrínseca e intrínseca.

Às premissas recursais.

Guarda Compartilhada
. Inicio destacando a redação do artigo 1.584, § 2º do CC,
in verbis:

Art. 1.584. A guarda, unilateral ou compartilhada, poderá ser:

§ 2º Quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada, salvo se um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda da criança ou do adolescente
ou quando houver elementos que evidenciem a probabilidade de risco de violência doméstica ou familiar
. ( negritei).

Perceba que a regra geral da guarda judicial, que é a modalidade compartilhada, resta afastada quando há elementos pontuais que evidenciem risco de violência doméstica ou familiar.

Nessa perspectiva.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA. PROBABILIDADE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA OU FAMILIAR. MEDIDAS PROTETIVAS CONCEDIDAS EM FAVOR DA GENITORA. CONDENAÇÃO DO AUTOR, EM AÇÃO PENAL, POR CRIME DE LESÃO CORPORAL PERPETRADO CONTRA A GENITORA DA MENOR. IMPOSSIBILIDADE DA ADOÇÃO DA MODALIDADE COMPARTILHADA DA GUARDA. GUARDA UNILATERAL CONCEDIDA À GENITORA.
- Para a fixação da guarda dos filhos, o Magistrado deve levar em conta sempre o melhor interesse da criança.
- Com o advento da Lei nº 13.058/14, a guarda compartilhada passou a ser a principal modalidade em nosso sistema, salvo quando um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda do menor ou quando existir declaração judicial quanto à inaptidão do exercício do poder familiar.
-
Alterado pela Lei nº 14.713/23, o Código Civil, em seu art. 1.584, § 2º, passou a prever outra hipótese excepcional, que afasta a possibilidade da adoção da guarda compartilhada: quando houver elementos que evidenciem a probabilidade de risco de violência doméstica ou familiar.
- Constatado nos autos a existência de medidas protetivas deferidas em favor da ré e, ainda, a condenação do autor por crime de lesão corporal praticado contra a genitora, inviável a adoção da modalidade compartilhada da guarda, em razão da probabilidade de risco de violência doméstica ou familiar.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.178705-0/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Gomes dos Reis (JD Convocado) , 4ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 16/05/2024, publicação da súmula em 16/05/2024).Destaquei.

Há claros indícios de violência psicológica dirigidas à materna, inclusive com graves ameaças de danos, uso de expressões de baixíssimo calão

e ofensas recorrentes à imagem da Agravante que afastam a possibilidade de

GABRIEL CRISTIANO AROUCHA JARDIM MATA
obter a guarda compartilhada de

H.J.S.M.

Saliento que os textos podem ser encontrados no PJe ID 123568621, páginas 3-6, que escolhi não colacioná-los no voto dado o nível reduzido de educação dirigido à mulher.

Diante disso, a

permanência da guarda unilateral de
H.J.S.M.
à

materna
MARIA EDUARDA ROCHA SKEETE
é medida de imposição legal, que promove o acerto da objurgada a não comportar maiores digressões.

Alimentos Presumidos e Gravídicos
. Nesse recorte, o
propósito recursal visa diminuir o
quantum
obrigacional presumido de 20% dos vencimentos e vantagens para 10% do salário mínimo e os alimentos gravídicos de 10% dos vencimentos e vantagens para percentual menor do salário mínimo vigente,
conforme premissas eleitas cujo julgamento segue abaixo.

Premissa 1: Constituição de nova família

Inicio destacando precedentes da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS
–
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
FILHA MENOR –
ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE NÃO DEMONSTRADA – CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA QUE
ISOLADAMENTE NÃO ENSEJA A MINORAÇÃO DOS ALIMENTOS
– NECESSIDADE DE
OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO REVISIONAL – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal
à aferição do preenchimento ou não dos requisitos indispensáveis a justificar a revisão/minoração da obrigação alimentar, na hipótese.

2 – A
fixação dos alimentos deve adequar-se ao binômio necessidade/possibilidade, procedendo-se com a análise das reais necessidades daquele que o recebe e apurando-se a efetiva condição financeira daquele que o presta, conforme prescreve o art. 1.694, §1°, do Código Civil.

3 – Revela-se incabível a revisão dos alimentos em decorrência da alteração das condições econômicas produzida espontaneamente pelo alimentante ao assumir novos compromissos, tampouco quanto a alegação de que a verba alimentar imputada exasperaria as despesas médias da infante apelada, face a ausência de demonstração peremptória desta afirmação, bem assim em razão da presunção da necessidade alimentar da filha menor.

4
– A constituição de nova família e o nascimento de um novo filho
, por si só, não permite concluir pela ausência de condição de arcar com a verba alimentar anteriormente pactuada, ou seja, não induz isoladamente a modificação do binômio necessidade/possibilidade
.

5 –
Destarte, tenho que inexistem elementos a justificar a minoração da pensão alimentícia definida originariamente, razão pela qual, deve a sentença vergastada ser preservada
in totum
, mantendo-se inalterado a verba alimentar.

6 – Recurso de Apelação
Conhecido
e
Desprovido
, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
mantendo a decisão vergastada em todas as suas disposições.

(
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800020-19.2018.8.14.0015 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/06/2022). Destaquei.

Por si só, a alegação de

nova família não admite a redução dos alimentos acaso o Alimentante não

conjugue a alegação com o contexto probatório de sua responsabilidade, que far-se-á em cognição exauriente e em 1º Grau Ordinário de Jurisdição

conforme artigo 373, I, do CPC.

GABRIEL CRISTIANO AROUCHA JARDIM MATA
não consegue reverter ou desmoralizar a necessidade implantada para reduzir o percentual e a base de cálculo dos alimentos presumidos e gravídicos , reconhecendo

a Interlocutória combatida devidamente acertada.

Premissa 2: Desemprego e sobrevivência prejudicada

Eis o precedente da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISONAL. ALIMENTOS.
MAJORAÇÃO DO PERCENTULA DE 18% DE SEUS VENCIMENTOS PARA 25% DO SALÁRIO MÍNIMO.
INSURGÊNCIA QUANTO AO NOVO VALOR ARBITRADO. FILHO MENOR. PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE
. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0015740-79.2015.8.14.0301 – Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/04/2023) Negritei.

.
.......................................................................................................

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. DECISÃO AGRAVADA ARBITROU ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM 10% DO SALÁRIO-MÍNIMO.
INCAPACIDADE FINANCEIRA DA ALIMENTANTE NÃO DEMONSTRADA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Cinge a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que arbitrou alimentos provisórios em 10% sobre o salário-mínimo vigente para uma criança que, atualmente, possui três anos de idade.

2.

No caso em questão e ao menos até o momento processual, não consta nos autos elementos seguros de prova quanto à real impossibilidade da mãe em suportar o encargo alimentar arbitrado de forma provisória. Por mais que a genitora seja uma jovem estudante, deve, diante da responsabilidade adquirida com a maternidade, esmerar-se para fazer sua parte em prover as necessidades da infante, que é quem precisa de maior proteção
.

3.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0804926-24.2023.8.14.0000 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/05/2024). Destaquei.

Por inexistir o contexto probatório,
i
mpõe-se

a permanência da

Interlocutória combatida a não comportar maiores digressões.

À vista disso, conheço do

Recurso de Agravo de Instrumento e nego provimento,

m
antendo-se o texto objurgado irretocável segundo fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente informação dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém-Pará, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 18/03/2025